Tribunal: TJBA
Processo: 0001073-63.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001073-63.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DICAL DISTRIBUIDORA CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora, que, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permaneceu inerte por mais de cinco meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é conhecida por preencher os requisitos de admissibilidade, conforme arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.010 do CPC.

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbem.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, uma vez regularmente intimada pessoalmente, a parte autora que permanece inerte autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

A Súmula 240/STJ não se aplica à hipótese do art. 485, III, do CPC, pois trata da extinção por inércia do autor no art. 485, II, que exige requerimento da parte interessada, ao passo que o abandono processual admite iniciativa
ex officio
do juiz, desde que precedida de intimação pessoal, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida quando precedida de intimação pessoal do autor e verificada sua inércia por período superior a 30 dias.

A iniciativa
ex officio
do juiz para extinguir o processo por abandono processual é legítima, não se aplicando a Súmula 240/STJ à hipótese do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.09.2023; AgInt no REsp 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.03.2023; AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, DJe 24.11.2021; RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001073-63.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, DICAL DISTRIBUIDORA CARVALHO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11